Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-42.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-42.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EDINETE DE LIMA COLARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800097-42.2024.8.14.0201

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

AGRAVADO: EDINETE DE LIMA COLARES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III) E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 485, IV). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Banco Honda S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a hipótese de extinção do feito decorre de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que exigiria intimação pessoal do autor, ou de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), em razão da não realização da citação por inércia do demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue as hipóteses: o abandono de causa pressupõe relação processual triangularizada, impondo a intimação pessoal da parte; já a ausência de citação válida configura falta de pressuposto processual, não havendo exigência de intimação pessoal.
4. No caso, após frustrada a diligência citatória, o autor foi intimado para indicar novos meios ou endereços, mas permaneceu inerte, o que inviabilizou a constituição da relação processual.
5. A execução da liminar de busca e apreensão não tem o condão de suprir a ausência de citação, pois o contraditório e a ampla defesa do devedor dependem da regular formação da relação processual.
6. Correta, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de citação válida, decorrente da inércia do autor após ser intimado para impulsionar o feito, configura falta de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), e não abandono da causa (art. 485, III, CPC), sendo desnecessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 317, 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800097-42.2024.8.14.0201

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A.

AGRAVADO: EDINETE DE LIMA COLARES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Honda S/A
contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, a qual extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorreu em
error in procedendo
, pois teria aplicado de forma equivocada o art. 485, IV, do CPC. Alega que a hipótese seria, na realidade, de
abandono da causa
(art. 485, III, CPC), o que exigiria, como condição indispensável à extinção, a
prévia intimação pessoal da parte autora
, bem como de seu patrono, para suprir a omissão no prazo de cinco dias, o que não ocorreu.

Defende que o juízo de origem não observou os princípios do
contraditório, ampla defesa, primazia da decisão de mérito e vedação às decisões surpresa
(arts. 9º, 10 e 317 do CPC), pois extinguiu a ação sem oportunizar à parte oportunidade real de sanar o alegado vício.

Argumenta ainda que, tendo sido
cumprida a liminar de busca e apreensão
, houve a consolidação da posse fiduciária, de modo que não seria juridicamente possível extinguir o feito sem resolução do mérito.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento da apelação, a fim de que seja
anulada a sentença de primeiro grau
e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator

O agravo interno merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática impugnada analisou adequadamente a controvérsia, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. É fundamental, para a correta compreensão da matéria, distinguir a hipótese de extinção processual por
abandono da causa
(art. 485, III, do CPC) da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV, do CPC), que é o caso dos autos.

O inciso III do artigo 485 pressupõe a existência de uma relação processual já triangularizada, ou seja, com a citação válida do réu, ou, ao menos, com o processo em curso após a apresentação da inicial. Nesses casos, a exigência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo dispositivo, visa assegurar que a inatividade processual por período superior a trinta dias, que culminaria na extinção, não decorra de mero lapso ou falha, mas de uma efetiva e consciente vontade de abandonar o feito.

Diferentemente,
o inciso IV
do art. 485 do CPC aborda a falta de pressupostos processuais, dentre os quais se insere a citação válida. A citação é ato essencial e solene que confere ao réu a ciência da ação e o chama a integrar a lide, consolidando a triangularização da relação processual entre autor, réu e juiz. Sem a efetiva citação, não há réu formalmente integrado ao processo e, consequentemente, a relação processual não se forma ou não se desenvolve validamente, permanecendo em uma fase embrionária. A não localização do réu para citação, aliada à inércia do autor em promover as diligências necessárias para sua efetivação após ser intimado para tanto, configura justamente a ausência desse pressuposto de desenvolvimento válido do processo, tornando-o inviável desde a sua concepção ou em suas etapas iniciais.

No caso concreto, o Banco Honda S/A ajuizou ação de busca e apreensão. O juízo de origem, ao constatar a não localização do réu para citação, por certidão negativa do oficial de justiça, oportunizou ao autor
,
ora agravante, manifestar-se acerca da

diligência

frustrada, com o intuito de impulsionar o feito e indicar novos meios ou endereços para a citação. Contudo, o banco
quedou-se inerte
. Essa intimação teve o propósito de permitir ao autor sanar o vício processual, em conformidade com o art. 317 do CPC, e não se confunde com a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 para os casos de abandono de causa já angularizada.
A inércia em corrigir o vício da citação, após tal oportunidade, é que consolida a ausência do pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção nos termos do inciso IV
.

Nesse contexto, a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de intimação pessoal do autor não se harmoniza com a realidade processual. Antes, a observância de tais garantias impõe a necessidade de regular citação do polo passivo. Permitir a continuidade de um processo sem que o réu seja devidamente localizado e citado, em razão da inércia do autor em promover as diligências cabíveis, é que comprometeria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa do próprio réu, o qual seria privado da oportunidade de participar e se defender em juízo

Ademais, embora o ordenamento jurídico moderno adote o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), este não exime as partes de suas responsabilidades processuais e do cumprimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A busca pela solução de mérito pressupõe que a relação processual esteja validamente constituída e apta a prosseguir, o que não ocorreu
, e exige das partes a colaboração e boa-fé para impulsionar o andamento do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada: a falta de citação do réu, por inércia da parte autora em impulsionar o feito, configura ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

Exemplos dessa orientação consolidada são os seguintes julgados mencionados na decisão monicratica: AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/06/2022; AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/07/2019.

Por fim, quanto ao argumento de que a efetivação da busca e apreensão implicaria na impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, cumpre salientar que a liminar de busca e apreensão, embora cumprida, não tem o condão de sanar a ausência de um pressuposto processual essencial como a citação válida. A medida liminar visa assegurar o resultado útil do processo, garantindo a posse do bem ao credor fiduciário, mas não substitui a necessária regularização da relação processual e a garantia do contraditório ao devedor. A efetiva consolidação da propriedade e a regularização da situação jurídica do débito dependem da válida constituição do processo, que passa, impreterivelmente, pela citação do réu. No presente caso, a despeito da apreensão do bem, a inércia do autor em promover a citação da parte ré – que, conforme consta no auto de busca e apreensão, não reside no endereço indicado, demandando novas diligências – impede o desenvolvimento regular do processo para que se atinja a resolução de mérito. A ausência de citação impede o devedor de exercer seu direito de defesa, purgar a mora ou questionar a dívida, tornando inviável o prosseguimento do feito em sua plenitude para uma decisão de mérito definitiva.

Portanto, a decisão monocrática corretamente reconheceu que a inércia do agravante em promover a citação do réu, após ter sido regularmente intimado para tanto, inviabiliza o prosseguimento do feito. Não se trata de abandono da causa (art. 485, III, CPC), mas sim de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), hipótese em que é dispensável a intimação pessoal da parte autora nos moldes do §1º do referido artigo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, por seus próprios e robustos fundamentos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025